Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRONUNCIAMENTO HÍGIDO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes a pretensão da autora formulada com fundamento no art. 18, § 1o, do CDC e o pedido de indenização por danos morais, por entender que os vícios constatados no veículo zero quilômetro foram reparados e que o evento causou à consumidora meros dissabores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) a sentença é nula por vício de fundamentação; (ii) a consumidora pode exigir a substituição do veículo zero quilômetro ante a ausência de reparo adequado no prazo legal previsto no art. 18, § 1o, do CDC; e (iii) o evento ensejou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Pronunciamento hígido. Art. 93, IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Não sanado o vício no produto no prazo de 30 dias – contado sem interrupção ou suspensão desde a primeira manifestação até o efetivo reparo –, surge para a consumidora o direito potestativo de escolher, alternativamente e à sua escolha, uma das providências descritas no art. 18, § 1o, I a III, do CDC.
5. Transcorrido o prazo de 30 dias e manifestada oportunamente pela consumidora a pretensão de ter seu veículo substituído por outro da mesma espécie, em perfeitas condições (art. 18, § 1o, I, do CDC), não cabe aos fornecedores recusarem o cumprimento da norma cogente, ainda que, posteriormente, na terceira tentativa, tenham logrado êxito em reparar o automóvel.
6. À luz das circunstâncias apuradas, em que a consumidora, pessoa idosa, foi privada do uso pleno e seguro do veículo adquirido há menos de um ano, o qual também era utilizado para auxiliar no atendimento das necessidades de sua mãe, à época com 91 anos e portadora de diversas comorbidades, há de se concluir pela ocorrência de danos morais indenizáveis. Disponibilização de veículo reserva, ainda que de categoria e comodidades inferiores, considerada no arbitramento do valor da indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; e art. 93, IX. CDC, art. 18, § 1o, I. CC, art. 12, caput; art. 927, caput; e art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 15/12/2023. STJ, AgRg no REsp 1.249.447/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23/4/2015. TJDFT, APC 0703033-79.2019.8.07.0014, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 19/9/2023.